Tribunal: TJSP
Processo: 2265256-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Inconformismo pela não realização da audiência de custódia. Ato não realizado em razão da pandemia de COVID-19, a teor do art. 8o da Recomendação no 62 do CNJ. Pretendida revogação da prisão preventiva. Presença de indícios de autoria. Necessidade de garantia da ordem pública. O transcurso do prazo previsto no art. 316, § único, do CPP, por si só, não implica

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Inconformismo pela não realização da audiência de custódia. Ato não realizado em razão da pandemia de COVID-19, a teor do art. 8o da Recomendação no 62 do CNJ. Pretendida revogação da prisão preventiva. Presença de indícios de autoria. Necessidade de garantia da ordem pública. O transcurso do prazo previsto no art. 316, § único, do CPP, por si só, não implica automático relaxamento da custódia. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265256-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que são impetrantes
DANIELA APARECIDA LIXANDRÃO e ROGERIO DELPHINO DE BRITTO
CATANESE e Paciente CELSO APARECIDO DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem impetrada, recomendando-se à MMa. Juíza de 1o Grau que
cumpra o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. V.U. Comunique-se, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265256-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.604 - D
2
H . C . n o 2 2 6 5 2 5 6 - 7 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
R o g é r i o
D e l p h i n o
d e
B r i t t o
C a t a n e s e
e
D a n i e l a
A p a r e c i d a
L i x a n d r ã o
P a c i e n t e : C e l s o A p a r e c i d o D a v i d
C o m a r c a : A m p a r o
VOTO No 13.604
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Inconformismo pela não realização da
audiência de custódia. Ato não realizado em
razão da pandemia de COVID-19, a teor do art.
8o da Recomendação no 62 do CNJ. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Presença de
indícios de autoria. Necessidade de garantia da
ordem pública. O transcurso do prazo previsto
no art. 316, § único, do CPP, por si só, não
implica automático relaxamento da custódia.
Ordem denegada, com recomendação.
1) Os Advogados Rogério Delphino de Britto Catanese e
Daniela Aparecida Lixandrão impetram o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de CELSO APARECIDO DAVID, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca
de Amparo, nos autos de no 1500223-28.2020.8.26.0631.
Sustentam, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante sem que fosse realizada audiência de custódia e teve a prisão
convertida em preventiva sem fundamentação idônea. Asseveram que a
existência de outro feito em andamento, por si só, não justifica a imposição
da segregação e que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Aduzem, ainda, que não foi atendido o disposto no art. 316, § único, do CPP
e que, até o momento, o pedido de liberdade provisória formulado na defesa
prévia não foi apreciado. Arguem que não há indícios da prática do delito
pelo paciente. Ressaltam que ele é primário, possui residência fixa,
ocupação lícita e filha menor, bem como que a manutenção da custódia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265256-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.604 - D
3
mostra desproporcional com a pena que seria aplicada no caso de
condenação, considerando o HC Coletivo no 596.603 do C. STJ. Requerem,
assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 113/114).
Prestadas
as
informações
(fls.
117/118),
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação, com recomendação
(fls. 121/130).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 22/8/2020, policiais avistaram
quando o paciente se aproximava de um veículo onde estavam 2 usuários
de drogas, razão pela qual efetuaram a abordagem. Nesse momento, o
paciente arremessou um invólucro para dentro do veículo, o qual foi
recuperado e continha 24 porções de cocaína. Em revista pessoal foram
encontrados, no bolso do paciente, outros 5 pinos de cocaína. Diante
disso, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 108/109).
De início, a não realização de audiência de custódia
como previsto na Resolução no 213/2015 do CNJ é justificável diante da
pandemia de COVID-19, nos termos do art. 8o da Recomendação no
62/2020 do CNJ e do Provimento CSM no 2548/2020.
No mais, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi fundamentada (fls. 66/68).
Com efeito, são extraídos indícios de autoria dos autos,
tanto que foi oferecida e recebida denúncia contra o paciente.
Ademais, temerária a soltura pelas circunstâncias da
prisão, ocorrida em local conhecido como ponto de tráfico, pelos relatos
dos usuários, os quais confirmaram que comprariam drogas do
paciente (fls. 19/20) e pelas porções de cocaína apreendidas.
Anote-se, ainda, que o paciente ostenta outro processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265256-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.604 - D
4
em andamento pela prática de delito diverso (fls. 56).
Assim, não se constata constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem
como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.
A alegada desproporcionalidade da custódia com a
pena que seria imposta em caso de condenação não é evidente, sendo
tema de eventual sentença condenatória.
Noutro giro, verifica-se que, no dia 17/11/2020, a MMa.
Juíza a quo deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão em
"flagrante" formulado em sede de defesa prévia, haja vista que tal
requerimento estaria superado com a conversão da custódia em preventiva
(fls. 106/107 na origem).
Por fim, o transcurso do prazo previsto no art. 316, §
único, do CPP, por si só, não acarreta o automático relaxamento da
custódia, devendo ser ponderada também a presença dos requisitos
necessários à prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 2/6/2020).
E ainda, conforme tese fixada pelo C. STF: "A
inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente
ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos."
(Suspensão de Liminar no HC no 191.836, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2020).

3)
Pelo
exposto,
denego
a
ordem
impetrada,
recomendando-se à MMa. Juíza de 1o Grau que cumpra o disposto no art.
316, parágrafo único, do CPP.
Comunique-se.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator